Tribunal: TJSP
Processo: 1009670-41.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação de negócios e equipamentos com licença do software JRC PABX. Alegada rescisão imotivada da avença, com pedido de imposição de multa contratual. Demonstrados, pela ré, inúmeros problemas na prestação de serviços. Cobrança de multa que se revela ilegal e descabida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação de negócios e equipamentos com licença do software JRC PABX. Alegada rescisão imotivada da avença, com pedido de imposição de multa contratual. Demonstrados, pela ré, inúmeros problemas na prestação de serviços. Cobrança de multa que se revela ilegal e descabida. Sentença mantida. Recurso desprovido.